Tribunal: TJDFT
Processo: 0755044-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. REMESSA DE OFÍCIO E APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. RISCO DE MORTE. DESPESAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPITAL PARTICULAR. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO DE PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO DA DISCUSSÃO. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002. REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO.

1. Diante da impossibilidade de prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular.

2. Na oportunidade do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 20160020245629 (IRDR n. 3), a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça, fixou as seguintes teses jurídicas: “A) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. B) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; C) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência”.

3. Ainda de acordo com IRDR n. 3, a apuração do montante a ser despendido pela Fazenda Pública ao hospital da rede particular que prestou o serviço deverá ser objeto de procedimento administrativo e, caso haja divergência entre o ente público e o nosocômio privado, poderá ser proposta ação própria para resolver o impasse. Portanto, o valor das despesas não deve ser objeto da demanda ajuizada pelo cidadão, na qual almeja apenas a referida internação em hospital da rede pública ou da rede privada, às expensas do Poder Público.

4. No caso de ação de obrigação de fazer, não é cabível o debate a respeito do modo como será o pagamento das despesas na rede particular, sobretudo se será utilizada tabela do Sistema Único de Saúde ou se observará o procedimento de precatório, porquanto desborda os limites da lide.

5. No recente julgamento do RE 1140005/RG, em sede de repercussão geral (Tema 1002), o Supremo Tribunal Federal firmou as seguintes teses: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". Dada a força vinculante do referido precedente, forçoso concluir que está superada a orientação jurisprudencial consagrada na Súmula 421 do colendo Tribunal da Cidadania.

6. Remessa de ofício e apelação do Distrito Federal não providos. Recurso adesivo provido.